Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU E TLP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EXECUTADA/AGRAVANTE DESPROVIDOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS APLICADA. EMBARGOS DO ENTE DISTRITAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado e pela agravante contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa em execução fiscal para cobrança de IPTU e TLP. A empresa alegava ilegitimidade passiva com base em contratos particulares de promessa de compra e venda dos imóveis. O Distrito Federal, por sua vez, apontava omissão quanto à majoração de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da responsabilidade tributária da embargante e à valoração da prova documental; (ii) esclarecer se a ausência de fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento configura omissão sanável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação do acórdão embargado é clara e expressa ao rejeitar a ilegitimidade passiva da empresa, com base na ausência de registro das promessas de compra e venda nos cartórios competentes, conforme art. 1.245, §1o, do Código Civil, e na responsabilidade tributária solidária prevista no art. 34 do CTN.
4. O acórdão também expressamente reconhece a insuficiência dos contratos particulares para afastar a legitimidade da executada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões relevantes, nos termos do art. 489 do CPC.
6. O objetivo da embargante é rediscutir o mérito do julgado, o que não se admite por meio de embargos de declaração. Assim, configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
7. Quanto aos embargos do DISTRITO FEDERAL, embora haja omissão sobre os honorários advocatícios, o acórdão esclarece que não são devidos na espécie, à luz do Enunciado 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF, pois a decisão agravada não os arbitrara na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração opostos pela agravante conhecidos e desprovidos. Multa Aplicada. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de nova valoração de provas e fundamentos já analisados no acórdão embargado, ainda que contrários ao interesse da parte.
2. Contrato particular de compra e venda não registrado não afasta a legitimidade passiva do proprietário formal em execução de IPTU e TLP.
3. Embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida e sem vício ensejam multa por caráter manifestamente protelatório.
4. Não há condenação em honorários advocatícios em agravo de instrumento quando estes não foram fixados na decisão agravada, por inequívoca inexistência de base de cálculo a ser majorada.